Tribunal: TJDFT
Processo: 0726389-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PARTILHA. DECADÊNCIA. SIMULAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
1. A simulação somente se caracteriza quando as partes intencionalmente apresentam declaração divergente de suas verdadeiras vontades, com o propósito de enganar terceiros.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.